Tribunal: TJBA
Processo: 8073045-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073045-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JACI COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, WILLIAM RIBEIRO SALVADOR DE ANDRADE

AGRAVADO: REINALDO SANTOS LEAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DA JUSTIÇA COMUM EM AÇÃO INDENIZATÓRIA ENTRE COLEGAS DE TRABALHO. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por técnica de enfermagem contra decisão interlocutória que declinou da competência da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho, em ação de indenização por danos morais ajuizada em razão de alegadas ofensas e tratamentos discriminatórios praticados por colega de trabalho (médico) durante atendimento no Hospital Geral do Estado da Bahia – HGE/SESAB. A agravante sustenta que a demanda possui natureza de responsabilidade civil extracontratual, sem vínculo direto com relação empregatícia.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia cinge-se sobre a definição do juízo competente para processar e julgar ação indenizatória proposta entre colegas de trabalho, na qual não há vínculo empregatício entre as partes nem imputação de responsabilidade ao empregador.

III. Razões de decidir

3. A competência da Justiça do Trabalho, conforme o art. 114, VI, da CF, exige que o dano decorra diretamente da relação de trabalho, o
que não se verifica no caso concreto.

4. Tratando-se de lide instaurada exclusivamente entre colegas de trabalho, fundada em suposto ato ilícito individual (ofensas e humilhações), sem que o empregador comum figure no polo passivo, a natureza da relação jurídica é civil e extracontratual.

5. O fato de o ato ter ocorrido no ambiente de trabalho não descaracteriza sua natureza civil extracontratual.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a competência da Justiça Comum em casos de responsabilização civil entre colegas de trabalho por ato ilícito, desde que não oriundo diretamente do contrato de trabalho.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido

Tese de julgamento: "1. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ações indenizatórias por danos morais fundadas em responsabilidade civil extracontratual entre colegas de trabalho, quando ausente vínculo empregatício entre as partes e ausência de relação direta com o contrato laboral."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 114, VI; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 110974/SP; REsp 1.679.909/RS; TJ-SP, AI 2113659-16.2024.8.26.0000; TJ-RS, AC 70056456346; TJPR, Recurso Inominado 0004836-80.2020.8.16.0038.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8073045-12.2025.8.05.0000
, tendo como agravante
JACI COSTA SANTOS
e como agravado
REINALDO SANTOS LEAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem nos termos do voto d
o Relator.

Sala das Sessões,.

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)